Tribunal: TJMT
Processo: 1019703-53.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-04
Data de publicação: 2020-01-04

Ementa:
RECESSO FORENSE
PEe - HC n.o 1019703-53.2019.8.11.0000
Comarca de Primavera do Leste
Impetrante:JORGE JOSÉ PAWLOWSKI
Paciente: LUIZ CARLOS WARPECHOWISKI
Vistos etc.
Trata-se de Ordem de Habeas Corpus impetrada por Jorge José Pawlowiski, por intermédio da advogada constituída, Dra. Aline Maria Copetti, em favor de LUIZ CARLOS WARPECHOWSKI, em face da manutenção de sua prisão preventiva, nos autos da Ação Penal n.o 7733-64.2016.8.11.0037, em curso perante o Juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Sustenta que já formulou vários pedidos de revogação de sua prisão e todos foram negados.
Sustenta, ainda, que mesmo após a realização da audiência de instrução, em 17 de dezembro transato, o Magistrado o manteve preso
Aduz a existência de “inúmeras ilegalidades contidas no processo”, posto que não se evadiu do distrito da culpa, tendo sido procurado no mesmo endereço onde não mais residia e não mais trabalhava. Nada o impedia de se mudar. Não houve consulta ao INSS, Receita Federal nem a Caixa Econômica e que estava com a CTPS assinada. Além disso, se manteve ativo nas redes sociais, como Facebook e WhatsApp. Além disso, nunca foi procurado no endereço de suas filhas, “sendo que estas sabiam com exatidão o endereço do pai”.
Não foram esgotados os meios para que fosse encontrado e por isso não se pode considerar que se evadiu do distrito da culpa.
Descreve suas qualidades pessoais e ausências de razões plausíveis para que seja colocado em liberdade.
Requer a concessão liminar da ordem para que possa responder o processo em liberdade.
É o relatório. Decido.
A prisão do paciente Luiz Carlos Warpechowski já teve os seus requisitos minuciosamente analisados e reanalisados, tanto em primeiro grau, quanto por CINCO VEZES, sem sede de Habeas Corpus.
A certidão contida no Id 29093474 enumera as cinco impetrações: 1) 1016215.90.2019.8.11.000; 2) 1016341.43.2019.8.11.000; 3) 1016661.93.2019.8.11.000; 4) 1017496.81.2019.8.11.000; 5) 1018700.63.2019.8.11.000.
Imperiosa a transcrição da análise feita, na última delas, onde o emérito des. Orlando de Almeida Perri, assegura a existência de fundamentos idôneos na manutenção da segregação do paciente:
“Pela quinta vez consecutiva, a defesa do paciente impetra habeas corpus visando revogar a ordem de prisão preventiva.
Esclareço que a legalidade da segregação cautelar foi declarada no HC 1016215-90.2019, julgado em 12-11-2019, conforme registra a ementa adiante transcrita:
HABEAS CORPUS – ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – REITERAÇÃO DE TESES APRESENTADAS EM OUTRA IMPETRAÇÃO – EXTINÇÃO DO WRIT NO TOCANTE A ELAS – NEGATIVA DE AUTORIA E INEXISTÊNCIA DE CRIME – TESES QUE DEMANDAM INCURSÃO APROFUNDADA NO ACERVO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – EVASÃO QUE SE PROLONGA POR MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS – SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A reiteração de argumentos tratados em outra impetração impõe a extinção do writ quanto às questões já decididas.
A princípio, a negativa de autoria, ou a inexistência de crime, não devem ser analisadas em sede de habeas corpus, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentido.
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência.
Predicados pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para rever a ordem de prisão.
Por outro lado, o HC n. 1016341-43.2019 não foi conhecido, liminarmente, porque reiterava o anterior.
O argumento de que o paciente é necessário nos cuidados de sua genitora – que é pessoa idosa e com problemas de saúde –, assim como a legalidade do recambiamento, também já foi apreciado no HC 1016661-93.2019, cuja liminar indeferi em 4-11-2019.
Além disso, no HC 1017496-81.2019, a impetrante alegou constrangimento ilegal, invocando a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou ilegal o cumprimento provisório de pena.
Destarte, as alegações que se repetem não podem ser conhecidas neste writ. Confira-se:
[...] Não há como se examinar a alegada ausência de fundamentação do decreto preventivo, uma vez que a tese já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC n. 101.456/PE, não tendo a defesa trazido nenhum fato capaz de dar ensejo à nova análise por este Tribunal do mencionado pleito, circunstância que se consubstancia em óbice ao conhecimento do recurso. [...] (STJ, RHC 116.980/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 25/10/2019).
No que concerne à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, é cediço que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade (STJ, HC 464.804/SP).
Fixada essa premissa, resta avaliar se há desídia despropositada no trâmite da ação penal.
Apesar de a impetrante não instruir o writ com nenhum documento comprovando o excesso de prazo alegado, em consulta ao sistema de acompanhamento processual, observo que a ação penal, promovida em desfavor do paciente, tramita desde setembro de 2016.
Em razão de não ser encontrado no distrito da culpa, em 18-10-2017, foi determinada sua citação por edital.
Ele permaneceu inerte e, em 3-7-2018, foi decretada a prisão preventiva.
A ordem de segregação foi cumprida em 17-10-2019, no Estado do Rio Grande do Sul, e comunicada ao juízo em 22-10-2019.
Em 24-10-2019, foi expedida carta precatória para citação do paciente.
Em seguida, vários habeas corpus foram impetrados.
A defesa prévia aportou aos autos em 8-11-2019.
Em 14-11-2019, a autoridade coatora prolatou decisão refutando a possibilidade de absolvição sumária (CPP, art. 397). Ademais, manteve incólume a ordem de recambiamento, assim como designou a audiência de instrução processual para o dia 17-12-2019.
Novo HC interposto pela defesa.
As comunicações de praxe foram expedidas, e o feito aguarda a data designada.
Apesar do inconformismo do impetrante, não se observa retardo indevido ou desnecessário, provocado, deliberadamente, em prejuízos à defesa.
Na verdade, os atos processuais estão sendo executados de forma razoável, especialmente porque nenhum elemento evidencia desídia do aparelho judiciário na condução do feito.
Nãos se pode olvidar que o réu se manteve foragido por mais de 3 (três) anos, e foi preso em outro Estado da Federação.
Todas essas situações refutam a tese de que a ação penal se prolonga indevidamente. Confira-se:
[...] A Jurisprudência dessa Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada, bem como afasta a possibilidade da ocorrência de excesso de prazo, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal na hipótese. Precedentes. [...] (STJ, HC 533.690/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019)
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.” (HC n.o 1018700.63.2019.8.11.0000 – Impetrante: Dra. Maria Margarida Jung Ferreira – Paciente Luiz Carlos Warpechowski - Des. Orlando de Almeida Perri – disponibilizada em 9.12.2019)
Faço das razões apresentadas e transcritas, as minhas razões de INDEFERIMENTO da liminar da presente Ordem de Habeas Corpus.
Ao término do recesso forense, sejam os autos encaminhados ao emérito des. Orlando de Almeida Perri, para as providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Maria Erotides Kneip
Relatora Plantonista